Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES LITIGANTES. ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória proposta em desfavor de instituição prestadora de serviços educacionais, em decorrência da cobrança indevida de mensalidades. O pedido indenizatório a título de danos morais foi julgado improcedente. O autor, no recurso de apelação interposto, sustenta estar configurada hipótese de fortuito interno, decorrente da utilização indevida de dados pessoais e bancários, caracterizando dano moral in re ipsa, sobretudo por ser pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista), o que agrava os efeitos emocionais e psicológicos da conduta ilícita imputada à ré, tornando cabível a indenização vindicada na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estariam evidenciados danos morais decorrentes da realização indevida de descontos nas faturas de cartão de crédito do apelante, para pagamento de mensalidades de contrato de prestação de serviços educacionais que não teria sido efetivamente celebrado pelas partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para fins de reconhecimento do direito à indenização por danos morais, faz-se necessária a demonstração de violação concreta e grave aos direitos da personalidade, de forma que a ocorrência de meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes de falhas na prestação de serviços não tem aptidão para ensejar o acolhimento de pretensão indenizatória a esse título.
4. Observado, no caso concreto, que os descontos indevidos realizados no cartão de crédito do autor, em razão de mensalidades de contrato de prestação de serviços educacionais que não foi por ele firmado, não teriam aptidão para ensejar ofensa a direitos da personalidade, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A mera cobrança indevida de valores, por si só, não tem o condão de acarretar danos de ordem moral passíveis de indenização.